Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EUROS NÃO ENTREGUES PELA CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. NULIDADE DO CONTRATO. RESSARCIMENTO.
1. A gratuidade de justiça requerida na contestação e indeferida somente em sede embargos de declaração opostos à sentença, se deferida em grau recursal, retroage à data do primeiro requerimento.
2. Comprovada a existência do contrato de compra e venda de moeda estrangeira entre a autora e a ré IEX, bem assim que esta era correspondente cambial das corretoras B&T e União Alternativa na vigência daquele contrato, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento dos pedidos de depoimentos pessoais e expedição de ofício ao Banco Central, por serem desnecessários para o deslinde da controvérsia (CPC/2015 370).
3. As corretoras de câmbio têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação proposta por consumidora a fim de ser ressarcida dos prejuízos advindos de contrato de compra e venda de moeda estrangeira.
4. É solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio pelos atos de sua correspondente cambial em razão de integrarem a cadeira de consumo.
5. É nulo o contrato de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura, devendo as partes retornarem ao estado anterior, com o ressarcimento dos valores desembolsados pela consumidora.
6. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento aos apelos das rés. Deu-se provimento ao apelo do réu.